Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 2. Na espécie, em que pese não se desacredite a narrativa da vítima, o dolo do réu de satisfazer sua lascívia não restou comprovado nos autos, razão pela qual deve ser mantida sua absolvição.
3. Recurso conhecido e desprovido.